Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATO. REVISÃO. JUROS. REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA. NÃO VERIFICADA. DÉBITOS INADIMPLIDOS. COBRANÇA. DESPESAS. CUSTEIO.
1. A apelação atende aos ditames dos arts. 932, inc. III, e 1010, inc. III, do Código de Processo Civil quando apresenta os fundamentos jurídicos do caso concreto.
2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
3. É legal a estipulação de encargos para a hipótese de impontualidade no pagamento das prestações, como juros remuneratórios e juros moratórios no percentual de um por cento (1%) ao mês e multa moratória de dois por cento (2%), quando explicitamente previstos no contrato, desde que não cumulados com a comissão de permanência.
4. A cláusula que imputa ao devedor o ônus de arcar com as despesas de cobrança da dívida e honorários advocatícios é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Apelação parcialmente provida.